Tribunal: TJMT
Processo: 1015212-79.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Vistos etc.,
No caso, a remessa necessária e o recurso de apelação foi redistribuído a este Juiz de Direito Convocado porque o Recurso de Agravo de Instrumento no 1002038-29.2016.8.11.0000, pertencente ao estoque da Câmara Temporária de Direito Público e sob a minha relatoria.
No entanto, a Resolução TJ-MT/OE n. 05/2019 que instituiu Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e dá outras providências, estabelece em seu artigo 3o, § 4o que os julgamentos pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo não firmam prevenção para outros feitos relativos à mesma causa, salvo as hipóteses de embargos de declaração e conversão de julgamento em diligência:
§ 4o Os julgamentos pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo não firmam prevenção para outros feitos relativos à mesma causa, nem os juízes que deles tenham participado se tornam certos para julgamentos posteriores, salvo as hipóteses de embargos de declaração e conversão de julgamento em diligência.
Assim, salvo melhor juízo, não se aplica aos Juízes de Direito que compõem a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, a regra de redistribuição, por prevenção, prevista no art. 80, §1o, do RITJ/MT.
Ante o exposto, em atenção o artigo 3o, § 4o, da Resolução TJ-MT/OE n. 05/2019, que instituiu Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, data maxima venia, determino a redistribuição do presente pedido a eminente Desa. Maria Aparecida Ribeiro.
Cumpra-se, com urgência.
EDSON DIAS REIS
Juiz de Direito Convocado